Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730075-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Tendo em vista a manifestação do Agravante (ID 78058542), HOMOLOGO a desistência pretendida, nos termos do inciso XV do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Após as providências de praxe, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 3 de novembro de 2025 17:57:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora